Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. INDEVIDA. ART. 804, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.